Tribunal: TJSP
Processo: 1006515-87.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso que respeita o princípio da dialeticidade – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso que respeita o princípio da dialeticidade – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos, elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.